Tribunal: TJSP
Processo: 9000255-40.2011.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Multa administrativa (MPL) – Exceção de pré-executividade acolhida. Extinção da cobrança por ilegitimidade passiva. Pretensão de reforma, em razão da ausência de registro da transferência na matrícula do imóvel. Natureza pessoal da cobrança. Responsabilidade do infrator. Transferência do imóvel por compromisso de venda e compra antes do fato gerador. Não

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Multa administrativa (MPL) – Exceção de pré-executividade acolhida. Extinção da cobrança por ilegitimidade passiva. Pretensão de reforma, em razão da ausência de registro da transferência na matrícula do imóvel. Natureza pessoal da cobrança. Responsabilidade do infrator. Transferência do imóvel por compromisso de venda e compra antes do fato gerador. Não demonstrada eventual responsabilidade do excipiente pelo pagamento da multa. Recurso não provido.